Tribunal: TJBA
Processo: 8081646-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081646-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA PELO APELANTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8081646-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
HOSPITAL PROHOPE LTDA
e como embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator